Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711680-66.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707205-64.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: CARLOS EDUARDO SILVA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual intempestividade do agravo de instrumento, uma vez que a decisão agravada foi proferida no dia 17/02/2023, mesma data em que houve a citação e intimação, via sistema, da empresa agravante, conforme consta da guia "expedientes" do feito originário. Assim, o prazo para interposição de agravo contra a aludida decisão, em primeira análise, transcorreu no dia 20/03/2023. Esta relatoria não desconhece a diligência de intimação pessoal da parte, realizada por Oficial de Justiça (ID Num. 151846672), apontada pela agravante como se fosse a data de sua citação pessoal. Entretanto, naquele ato foi certificada apenas a intimação pessoal de representante da empresa para ciência e cumprimento da tutela de urgência deferida em seu desfavor. Não há no mandado cumprido naquela oportunidade nenhuma menção à citação pessoal da parte. Assim, deverá a agravante se manifestar sobre estes pontos, no prazo acima assinalado. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora